Tribunal: STF
Processo: Rcl 51596
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE DIREITOS ESTATUTÁRIOS A EMPREGADO MUNICIPAL CELETISTA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS SÚMULAS VINCULANTES N. 37, 10 E 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.894-RO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 2.2.2022, pelo Município de Passo Fundo/RS contra acórdão proferido pela Décima Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região no Processo n. 0020037-28.2021.5.04.0664, pelo qual teriam sido desrespeitadas as Súmulas Vinculantes ns. 37, 10 e 4 deste Supremo Tribunal e descumprida a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.894-RO:



    “EMENTA FÉRIAS. PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO. DOBRA LEGAL. Nos termos do artigo 145 da CLT, c/c o artigo 7º, XVII, da CF/88, o pagamento da remuneração total das férias deve ser efetuado até dois dias antes do início do período de gozo concedido. O descumprimento do referido prazo acarreta o dever de pagar a dobra da remuneração do período de férias, ainda que tenham sido regularmente usufruídas, nos termos da Súmula 450 do TST. 



    (…)



    No que tange a base de cálculo do adicional de insalubridade, a matéria está pacificada neste Tribunal pela Súmula 119, in verbis: ‘MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. A base de cálculo do adicional de insalubridade prevista na Lei Complementar nº 203/2008 é aplicável aos empregados públicos do Município de Passo Fundo.’ Conforme se verifica na decisão do Incidente de Uniformização de Jurisprudência, é entendimento majoritário vigente neste Tribunal, que a base de cálculo do adicional de insalubridade prevista na Lei Complementar nº 203/2008, do Município de Passo Fundo é aplicável a todos os servidores, sem qualquer distinção entre celetistas e estatutários. Portanto, faz jus o reclamante ao pagamento de diferenças de adicional de insalubridade, pela adoção do salário básico como base de cálculo Nego provimento ao recurso”.



    (…)



    A questão envolvendo a abrangência da Lei Orgânica do Município de Passo Fundo a luz da superveniência de leis municipais posteriores, tal como a Lei Complementar 203/2008 já é conhecida deste Tribunal, havendo o entendimento de que prevalece o disposto na Lei Orgânica, visto que as leis de hierarquia inferior não tem o condão de alterar as disposições daquelas hierarquicamente superiores. Vencida essa premissa, observa-se que Lei Orgânica do Município de Passo Fundo dispõe no seu artigo 20 que (ID. 3d8a24 - Pág. 10): ‘São servidores do Município todos quantos percebam remuneração dos cofres públicos.’



    Note-se que o dispositivo transcrito acima não distingue servidores estatutários daqueles regidos pela CLT, como é o caso do autor. Portanto, para ser beneficiário das vantagens nela previstas, basta que perceba sua remuneração dos cofres públicos do Município de Passo Fundo.” (fls. 20 e 22, e-doc. 5)



    2. O reclamante alega que a autoridade reclamada “deu provimento ao recurso de empregado público para reconhecer isonomia com servidores estatutários e deferir vantagens funcionais previstas em Estatuto dos servidores (adicional trienal e base de cálculo sobre o salário base), sob o fundamento de que o Estatuto dos Servidores ocupantes de cargos se aplica aos servidores ocupantes de emprego além de, quanto a base de cálculo da insalubridade, aplicar a súmula nº 119 daquele Tribunal Regional” (fl. 2).



    O reclamante afirma que “o Judiciário Trabalhista está deferindo isonomia entre servidores estatutários e empregados públicos sob o fundamento de que uma lei orgânica local tem o condão de criar direitos trabalhistas, o que fere frontalmente a súmula vinculante 37 desse Pretório Excelso” (fl. 5)



    Sustenta que, “segundo o TRT4, o legislador Municipal deve aplicar um conceito genérico previsto na lei orgânica local para igualar dois regimes jurídicos distintos, ou seja estatutários e celetistas, usurpando competência exclusiva da União Federal para legislar em matéria de direito do trabalho, criando assim direitos trabalhistas com base em conceitos genéricos previstos na LOM, o que autorizaria o Judiciário a suprir tal omissão” (fl. 5). 



    Assevera que “o precedente firmado da ADI 3.894-RO é revelador de pacifica e longeva interpretação dessa Corte sobre dois temas pertinentes no presente caso, quais sejam: a competência exclusiva da União para legislar sobre Direito do Trabalho, art. 22, I da CF e a competência privativa do Chefe do Poder Executivo para a iniciativa de leis que versem sobre regime de servidor público, art. 61, §1º, II, ‘c’ da Constituição” (fl. 6).



     Ressalta que “o TRT4, supondo que a LOM tem autorização para criar direitos para servidores celetistas, afasta a redação do art. 3º do Estatuto dos servidores, LC 203/08, para estendê-lo aos celetistas [e, ao fazê-lo] está violando de forma flagrante a Sumula Vinculante 10 do STF” (fl. 9). 



    Argumenta ter a autoridade reclamada “fix[ado] base de cálculo diversa para o adicional de insalubridade devido a servidor celetista, sob o argumento de que o Estatuto dos Servidores Estatutários se aplica aos empregados celetistas, ou seja, sob tal fundamento, o TRT4 estendeu a servidor celetista o Estatuto dos servidores públicos, (…) em clara ofensa à súmula vinculante 4 dessa Suprema Corte” (fl. 10). 



    Requer medida liminar, para suspender “o v. acórdão da 11ª Turma do E. TRT da 4ª Região, proferidos nos autos da reclamação trabalhista nº.0020037- 28.2021.5.04.0664” (fl. 12).



    No mérito, pede a procedência da presente reclamação, “para cassar o v. acórdão da 11ª Turma do E. TRT da 4ª Região” (fl. 12).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao conceder o adicional trienal e fixar a base de cálculo do adicional de insalubridade prevista no Estatuto do Servidores do Município de Passo Fundo/RS (Lei Complementar 203/2008) a empregado municipal celetista, a Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região teria desrespeitado as Súmulas Vinculantes ns. 37, 10 e 4 deste Supremo Tribunal e descumprido a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.894-RO.



    5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Na Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal, determina-se que “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    6. Na espécie, a autoridade reclamada estendeu aos empregados celetistas a base de cálculo do adicional de insalubridade prevista na Lei Complementar nº 203/2008 (Estatuto dos Servidores do Município de Passo Fundo), condenou o Município ao pagamento do adicional trienal, na forma do art. 97 dessa mesma Lei Complementar, equiparando servidores estatutários e celetistas sem previsão legal:



    “No que tange a base de cálculo do adicional de insalubridade, a matéria está pacificada neste Tribunal pela Súmula 119, in verbis: ‘MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. A base de cálculo do adicional de insalubridade prevista na Lei Complementar nº 203/2008 é aplicável aos empregados públicos do Município de Passo Fundo.’



    Conforme se verifica na decisão do Incidente de Uniformização de Jurisprudência, é entendimento majoritário vigente neste Tribunal, que a base de cálculo do adicional de insalubridade prevista na Lei Complementar nº 203/2008, do Município de Passo Fundo é aplicável a todos os servidores, sem qualquer distinção entre celetistas e estatutários. 



    Portanto, faz jus o reclamante ao pagamento de diferenças de adicional de insalubridade, pela adoção do salário básico como base de cálculo.



    Nego provimento ao recurso” (fl. 20, e-doc. 5).



    Ao deferir ao interessado, empregado celetista, os mesmos direitos previstos no Estatuto do Servidores do Município de Passo Fundo (LC n. 203/2008), a Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região aumentou os vencimentos do autor da reclamação trabalhista sem previsão legal, fundamentando sua decisão na isonomia. Descumprido, portanto, o enunciado da Súmula Vinculante n. 37.



    7. Na sessão virtual de 10.12.2021 a 17.12.2021, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal negou provimento ao agravo regimental interposto na Rcl n. 50.347, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, para manter decisão pela qual cassado acórdão no mesmo sentido proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE AUMENTO REMUNERATÓRIO SEM PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O provimento judicial impugnado, ao analisar o pleito referente à base de cálculo do índice de insalubridade, concedeu à empregada pública, ante à ausência legislativa, o pagamento das diferenças pecuniárias pela base de cálculo do adicional de insalubridade concedidos aos servidores públicos municipais, regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos Estatutários do Município de Passo Fundo (Lei Complementar Municipal 203/2008), o que resultou em concessão de aumento remuneratório sem previsão legal, em clara ofensa à Súmula Vinculante 37.



    2. No caso, não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada, contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia.



    3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (Rcl n. 50.347-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.1.2022).



    Em reclamações análogas à presente, ajuizadas pelo Município de Passo Fundo/RS sob os mesmos argumentos, os Ministros deste Supremo Tribunal têm suspendido os efeitos das decisões reclamadas. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: Rcl n. 50.819-MC, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 7.1.2022 e Rcl 50.655-MC, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 2.12.2021.



    8.  Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar o acórdão prolatado pela Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região na Reclamação Trabalhista n. 0020037-28.2021.5.04.0664, e determinar outra seja proferida como de direito, observados o art. 97 da Constituição da República e o art. 948 e seguintes do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora